Tribunal: TJSP
Processo: 0005998-25.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005998-25.2020.8.26.0041, da Comarca de Diadema, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO
SEBASTIÃO DO Ó.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005998-25.2020.8.26.0041 -Voto no 11385
2
VOTO no 11385
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005998-25.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Ana Helena Rodrigues Mellim
Agravante: Ministério Público
Agravado: João Sebastião do Ó
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 30/32, que deferiu ao sentenciado
João Sebastião do Ó a progressão ao regime aberto, sem a realização
de exame criminológico.
Inconformado, recorre o Ministério Público, alegando que
“tratando-se de grave delito, considerado hediondo, é necessário, no caso
concreto, maior cautela na progressão de regime do sentenciado, devendo o
exame criminológico ser utilizado para melhor formação da convicção do
juízo e segurança na concessão do benefício. (...) [T]ratando-se de grave
delito sexual, praticado em face de vítima que o apenado possui fácil
acesso, se faz necessário maior cautela na concessão de benefícios.
Permitir o abrandamento sem uma análise aprofundada dos aspectos
subjetivos do agente vulnera em grande monta a sociedade” (sic). Requer,
assim, a reforma do decisum de primeiro grau, para “submeter o
sentenciado ao exame criminológico antes de lhe conceder a progressão
ao regime aberto” (sic, fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005998-25.2020.8.26.0041 -Voto no 11385
3
Contraminutado o recurso (fls. 53/60), foi mantida a r.
decisão (fl. 62) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
provimento (fls. 70/73).
É o relatório.
O agravado cumpre a pena carcerária total de 5 (cinco)
anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito de tentativa de estupro, com término de
cumprimento previsto para 04/05/2022 (fls. 41/42).
Apesar do requerimento ministerial para que o benefício
fosse indeferido e, caso não fosse o entendimento do magistrado, que
determinasse a realização de exame criminológico, em face da gravidade
do delito praticado, a demonstrar sua personalidade criminosa, o
sentenciado foi progredido ao regime aberto sem que fosse submetido ao
exame.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
De início, cumpre consignar que o bom comportamento
carcerário do sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o
cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de
regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave,
prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo,
a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a
sociedade, eis que, com a concessão de regime mais brando, retornará
ao seu convívio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005998-25.2020.8.26.0041 -Voto no 11385
4
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de muita
gravidade possui um maior grau de periculosidade e índole
voltada para a criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de representar
um perigo para a sociedade” (TJSP, Agravo em Execução no
0032179-65.2015, Des. Sérgio Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom
comportamento todos presidiários devem ter. O que
interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou
não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado.
Trata-se de aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-
se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.” (TJSP,
Agravo em Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des.
Pinheiro Franco, j. 16.02.2017) (grifo nosso).
De outra parte, conforme entendimento desta Câmara, a Lei
de Execução, com a reforma de 2003, não aboliu o exame criminológico,
devendo os condenados por crimes graves, como no caso em comento,
serem submetidos à avaliação técnica.
Todavia, o agravado foi efetivamente promovido ao regime
aberto na data de 24/03/2020 (há mais de sete meses, portanto) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005998-25.2020.8.26.0041 -Voto no 11385
5
ademais, de acordo com pesquisa realizada no sistema informatizado do
Tribunal de Justiça, cumpriu de maneira positiva as regras impostas no
regime semiaberto, não havendo qualquer registro que indique a não
assimilação da terapêutica penal.
Nesse contexto, há de ser mantida a decisão que progrediu
o agravado ao regime aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator